Tribunal: TJSP
Processo: 1008949-10.2025.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI INDEFERIDA INICIAL DE AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS, DIANTE DA INCLUSÃO PELA AUTORA DE DÉBITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – DECRETO 11.150/22, QUE DETERMINA QUE AS PARCELAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI INDEFERIDA INICIAL DE AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS, DIANTE DA INCLUSÃO PELA AUTORA DE DÉBITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – DECRETO 11.150/22, QUE DETERMINA QUE AS PARCELAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL, ESTE QUE CONSTITUI REQUISITO DO PLEITO DE REPACTUAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO DE SUA INCLUSÃO NO PLANO DE PAGAMENTOS - INICIAL CONTA COM TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO DESLINDE DO FEITO - NULIDADE CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.